Tribunal: TJDFT
Processo: 0001167-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Não encontra respaldo a tese de legítima defesa quando não constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e verificado excesso na utilização dos meios disponíveis a repelir a suposta injusta agressão, como no caso dos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.